Tribunal: STF
Processo: RE 1321794
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário que impugna de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBROS DO MPDFT. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS (VPNI). LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL, EQUIVALENTE AO SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE. 1. Julga-se legítima a percepção pelos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de vantagens pessoais (VPNI) que se incorporarem ao seu patrimônio jurídico conjuntamente com o subsídio previsto na Lei federal nº 11.144/2005, desde que tal recebimento observe o teto remuneratório do serviço, correspondente ao subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Segurança concedida, em parte, por maioria (eDOC 18, p. 22)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39, § 4º, do texto constitucional.
    Nas razões do recurso, sustenta-se que com a entrada em vigor do subsídio, previsto constitucionalmente, ficou extinta a política remuneratória até então vigente, que fixava a remuneração dos servidores em duas partes, uma fixa e outra variável, composta de vantagens pecuniárias de variada natureza (...). Continua a alegar que querer perceber as verbas de caráter pessoal ao lado ou de forma integrada ao subsídio é absolutamente uma afronta à Constituição e ao interesse público, pois o Poder Público não pode efetuar o pagamento de tais verbas em duplicidade (DOC 19, p. 65).
    Argumenta-se, ainda, que quando da fixação dos subsídios, as vantagens até então percebidas pelos servidores foram somadas e computadas, evitando com isto a redução do montante global estipendiário(...) e que, por essa razão, não houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade, vez que não houve diminuição nos vencimentos (eDOC 19, p. 65).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela aplicação da sistemática da repercussão geral, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONCESSIVO DA ORDEM. 
    MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERCEPÇÃO/INCORPORAÇÃO DE SUBSÍDIOS ACRESCIDOS DO VALOR REFERENTE A VANTAGENS PESSOAIS NOMINALMENTE IDENTIFICADAS (VPNI). TETO REMUNERATÓRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO ORDINÁRIO DOS IMPETRANTES. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. ADMISSÃO. 
    PREVENÇÃO COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 758.504/DF. DECISÃO DO MINISTRO RELATOR DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NOS PARADIGMAS RE-RG 606.358 (TEMA 257) E RE-RG 597.396 (TEMA 690). 
    SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM AS RAZÕES APRESENTADAS NO PRESENTE RECURSO. APLICAÇÃO DE IDÊNTICA SISTEMÁTICA, HAJA VISTA QUE “O ASSUNTO VERSADO NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO É ANÁLOGO AO DO RE-RG 597.396, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJE DE 3.12.2013, CORRESPONDENTE AO TEMA 690 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL” (EXCERTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 758.504).
    MANIFESTAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RELAÇÃO AO TEMA 690 (RE-RG 597.396) E, DE CONSEQUÊNCIA, PELA IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.036 DO CPC, NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO RISTF, EM RELAÇÃO SOMENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ÀS F. 545/558 PELA UNIÃO”. 
    Em 1º de fevereiro de 2019, determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem para que se cumprisse o disposto nos temas 257 e 690 da repercussão geral (eDOC 23).
    Contudo, ao apreciar o feito, o TJDFT entendeu que o tema 690 não se aplicaria ao caso dos autos, tendo em vista particularidades que o diferencia da matéria tratada especificamente no referido paradigma, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos ao STF, nos seguintes termos:
    “Julgado o mérito do precedente acima mencionado, e publicado seu respectivo acórdão, retornaram os autos a esta Presidência, para análise do apelo extraordinário. 
    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 
    Isso porque, nestes autos, trata-se de percepção pelos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de vantagens pessoais (VPNI) que se incorporaram ao seu patrimônio jurídico conjuntamente com o subsídio previsto na Lei federal 11.144/2005. 
    Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria”. 
    Decido.
    De fato, após detida análise dos autos verifico que a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, é diversa do tema 690 da sistemática da repercussão geral, de modo que torno sem efeito a decisão constante do eDOC 23 e passo a nova análise do recurso extraordinário.
    Extrai-se dos autos que Fernando Reis Lima e José Almeida Coelho, procuradores de justiça aposentados, impetraram mandado de segurança com o intuito de garantir o recebimento de vantagens pessoais (anuênios, VPNI -quintos/décimos, VPI, vantagem do art. 232/inativo e FC-opção inativos) em conjunto com o subsídio, independentemente da observância do teto.
    O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem pleiteada, vencido em parte o relator, para assegurar a José Almeida Coelho apenas o recebimento da VPNI em conjunto com o subsídio, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos, e desde que observado o teto constitucional. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “Tais vantagens referem-se ao adicional por tempo de serviço-ATS (anuênios), vantagem pessoal nominalmente indentificada-VPNI (quintos/décimos), vantagem pecuniária individual-VPI (R$ 59,87), vantagem incorporada art. 232/inativo e FC-opção inativos, conforme constam das certidões de fls. 15-16.
    O subsídio absorveu o adicional por tempo de serviço, conforme decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 24.875/DF, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, cujo acórdão restou assim ementado:
    (…)
    Assentou-se nessa decisão, por unanimidade, que o subsídio absorveu o adicional por tempo de serviço (anuênios). Outro não foi o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    As vantagens incorporadas art. 232/inativo, FC-opção inativos e pecuniária individual também se encontram absorvidas pelo valor do subsídio, porque não se referem a parcela de natureza indenizatória nema às previstas no art. 39,§ 3º, da Constituição Federal, com as quais poeriam os impetrantes fazer o acréscimo de seu valor. (…).
    A vantagem pessoal nominalmente identificada é especifica, porque incorporada ao patrimônio dos impetrantes pelo exercício de cargo em comissão. Por isso deve permanecer acrescida ao subsídio. Não pode ser suprimida, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    (…)
    Ressalte-se que o ocupante de cargo público não possui direito adquirido ao critério de cálculo de sua remuneração, desde que observada sua irredutibilidade, conforme precedentes dos tribunais superiores:
    (…)”
    Registre-se que o STF ao apreciar o tema 41 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou que “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 563965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11.2.2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20.3.2009)
    Por sua vez, ao julgar o tema 257 também submetido à sistemática da repercussão geral, esta Corte consignou que “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. A esse propósito, cito a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    (RE 606358, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00195)
    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido ao assegurar a irredutibilidade de vencimento e a necessidade de observância do teto constitucional, encontra-se em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte, motivo pelo qual o recurso não merece acolhimento.
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 23 e nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente